Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715679-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA BASTOS ALVARO AGRAVADO: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Elizangela Bastos Alvaro contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 227795473 do processo n. 0713347-68.2025.8.07.0016) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Univida Usa Operadora em Saúde S.A. e Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias à autora (ora agravante) para manifestação de interesse na conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, ante a impossibilidade de efetivação da tutela provisória de urgência específica. Em suas razões recursais (ID 71045115), a agravante sustenta, de início, o cabimento do presente recurso, na forma do art. 1.015 do CPC, em razão do risco de dano grave e de difícil reparação a que está submetida. Alega que, ao indeferir a continuidade do cumprimento da obrigação de fazer deferida na tutela provisória de urgência, e determinar, de forma antecipada, a conversão do pedido em perdas e danos, a decisão recorrida frustrou o acesso da autora às medidas indispensáveis à manutenção do seu direito à saúde, especialmente quando considerada a doença crônica hepática de que é portadora, a qual demanda acompanhamento contínuo e exames regulares. No ponto, defende que a referida circunstância evidencia o requisito do periculum in mora, e, nessa medida, justifica o manejo urgente do presente agravo de instrumento. No mérito, argumenta que a decisão do Juízo a quo é “manifestamente contrária aos princípios e normas que regem a tutela jurisdicional das obrigações de fazer, notadamente em se tratando de demandas relativas ao direito fundamental à saúde.”. Cita a disposição do art. 497 do CPC a respeito do caráter excepcional da conversão da tutela específica em perdas e danos. Aduz que o “simples decurso temporal ou a superveniência do término da vigência contratual não elide o dever de cumprimento das obrigações validamente assumidas e formalmente postuladas dentro do prazo de cobertura, especialmente quando relacionados a eventos anteriores ou a requerimentos realizados em tempo oportuno”. Colaciona julgado em pretenso amparo a sua tese. Destaca que tanto o pedido autoral de realização dos exames médicos essenciais à preservação da sua saúde como a decisão liminar que determinou os restabelecimento dos serviços contratuais pelas rés, sob pena de multa diária, ocorreram durante a vigência regular do contrato de assistência à saúde. Afirma que o Juízo de origem violou o dever de prestação jurisdicional adequada e efetiva contido no art. 4o do CPC, “ao deixar de aplicar providências eficazes tendentes a compelir as rés a dar fiel cumprimento à tutela deferida – como o agravamento da astreinte, reforço de comunicação judicial ou outras medidas previstas na legislação processual –, e limitar-se a abrir prazo para eventual conversão do pleito em perdas e danos”. Argui a impossibilidade de conversão automática da obrigação de fazer em perdas e danos, sobretudo diante do caráter consumerista da relação jurídica travada entre as partes, uma vez que seria imposto à beneficiária o ônus de custear os serviços essenciais de saúde por meios próprios, para, só então, buscar o ressarcimento dos valores despendidos. Suscita a necessidade de restabelecimento da tutela específica anteriormente conceda, com reforço das medidas de coerção, até que fique cabalmente comprovada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação de fazer na espécie. Sublinha, ademais, a presença dos requisitos para antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar às agravadas o “imediato restabelecimento dos serviços de saúde à ora agravante, obrigando-as a fornecer todos os tratamentos, consultas e exames médicos necessários, em especial a ressonância magnética e os exames laboratoriais especificados (hemograma; AST; ALT; FA; GGT; BT e frações; RNI; ureia; creatinina; sódio; potássio; alfa-feto proteína), autorizados durante a vigência do contrato, sob pena de aplicação de multa diária ou de outra medida coercitiva”. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão, afastando-se a conversão do pedido em perdas e danos e confirmando-se a medida liminar pretendida. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 226245044). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por Elizangela Bastos Alvaro (agravante) contra Univida Usa Operadora em Saúde S.A. e Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples (agravadas), objetivando, em tutela de urgência, o imediato restabelecimento dos serviços de saúde pelas rés, mediante fornecimento de tratamentos, consultas e exames necessários, especialmente a ressonância magnética e exames laboratoriais (hemograma; AST; ALT; FA; GGT; BT e frações; RNI; uréia; creatinina; sódio; potássio; e alfa-feto proteína) solicitados por seu médico, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação do pedido liminar, a condenação das requeridas ao pagamento de compensação por danos morais, bem como o ressarcimento dos danos emergentes efetivamente comprovados. Em prol da sua pretensão, a autora (ora agravante) narra ser portadora de doença hepática crônica (CID K76.9), e beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão administrado pela Servix e prestado pela operadora de saúde Univida, desde a data de 1/11/2023. Relata que, no início de janeiro de 2025, foi notificada pela administradora a respeito do cancelamento unilateral do contrato de assistência à saúde mantido com a Univida, a partir da das 23h59 do dia 1o/3/2025. Afirma que, no dia 28/1/2025, solicitou a realização da ressonância magnética e dos exames laboratoriais (hemograma; AST; ALT; FA; GGT; BT e frações; RNI; uréia; creatinina; sódio; potássio; e alfa-feto proteína) requisitados pelo médico que lhe acompanha. Contudo, apesar da permanência da vigência do contrato até a data de 1o/3/2025, e do adimplemento regular das mensalidades do plano de saúde, sua solicitação foi negada pela operadora de saúde ré (Univida), ao argumento de que a administradora Servix não teria repassado os valores pagos pela beneficiária Ao se debruçar sobre a pretensão autoral, o Juízo de origem deferiu, na data de 17/2/2025, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar às rés (ora agravadas) o restabelecimento dos serviços de saúde, com a autorização dos exames, consultas e tratamentos já requisitados, bem como dos que viessem a ser posteriormente solicitados até o fim da vigência do contrato, sob pena de multa diária. A propósito, pertinente transcrever o teor da r. decisão (ID origem 226245044), in verbis: Descadastro, neste ato, o Ministério Público como fiscal da lei. Exclua-se o registro de segredo de justiça conforme requerido pela parte autora. Diante dos documentos juntados, defiro a gratuidade à autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cuida-se de ação proposta por ELIZANGELA BASTOS ALVARO - CPF: 972.714.701-15 em face de SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 e UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A - CNPJ: 34.608.096/0001-97. Narra a parte autora que há vários anos mantém plano de saúde administrado pela SERVIX sendo os serviços prestados pela UNIVIDA. Diz que no início de janeiro de 2025 foi notificada pela SERVIX que o contrato mantido entre ela e a UNIVIDA seria encerrado, e que o plano de saúde da autora seria cancelado a partir das 23h59 do dia 01/03/2025. Afirma que enfrenta situação de saúde delicada, que demanda urgência e regularidade no atendimento, em virtude de uma condição crônica no fígado e buscou realizar os exames pedidos por seu médico até a data do encerramento do contrato, mas a segunda ré negou ao argumento de que a primeira ré não teria lhe repassado os valores dos pagamentos. Pede, em sede de tutela de urgência, seja determinado “o imediato restabelecimento dos serviços de saúde à autora, obrigando as requeridas a fornecerem os tratamentos, consultas e exames necessários, solicitados por seu médico, sob pena de multa” É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Para a análise do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora apresentou documentos que comprovam o vínculo contratual (ID 225561001, ID 225561004, ID 225561005 e ID 225561007), bem como os pedidos médicos solicitando a realização de exames para investigação e diagnóstico. Ademais, a comunicação de rescisão contratual (ID 225561018) deixa claro que o cancelamento será efetuado somente a partir de 01/03/2025, de modo que até lá todos os serviços deverão ser prestados normalmente. Já a urgência decorre da própria condição de saúde da parte autora. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as rés reestabeleçam os serviços de saúde prestados, fornecendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os exames, consultas e tratamentos já solicitados, bem como os que venham a ser futuramente pedidos pelo médico até a data da rescisão contratual, sob pena de multa diária no valor de R$200,00, limitado a R$2.000,00. Intimem-se pessoalmente para o cumprimento da decisão. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. A ré Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples foi citada e intimada da decisão liminar, no dia 19/2/2025, conforme Certidão ao ID 226634825 dos autos de origem. Ato contínuo, em 28/2/2025, a demandante peticionou aos autos (ID origem 227744891), informando o descumprimento reiterado da tutela de urgência deferida. Na oportunidade, requereu a majoração da multa diária para o patamar de R$1.000,00 (mil reais), bem como o cumprimento dos pedidos de exames e procedimentos realizados até às 23h59 do dia 1o de março de 2025, termo previsto para encerramento do plano de saúde contratado perante as requeridas. Conforme relatado, conclusos os autos, o d. magistrado de origem, considerando a iminência do término da vigência do contrato de assistência à saúde e a inviabilidade de efetivação da tutela provisória de urgência específica, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias à autora (ora agravante) para manifestação de interesse na conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, nos seguintes termos (ID origem 227795473): Considerando o término da vigência contratual amanhã (1o/03/2025) e que não será possível realizar os exames antes que a cobertura seja cancelada, bem que, apesar da urgência dos exames para rápido diagnóstico, inexiste situação de risco grave de dano irreparável que exija atendimento de emergência, tenho que a efetivação da tutela se tornou inviável, concedo à Autora o prazo de 5 dias para esclarecer o interesse na conversão da obrigação em perdas e danos, caso em que deverá aditar o pedido. I. Contra o referido pronunciamento judicial, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, alegando os fatos e fundamentos delineados no relatório. Sucede que, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento Como é sabido, a admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Conforme relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que concedeu, à parte autora, prazo para manifestação acerca da existência ou não de interesse na conversão da obrigação de fazer em perda e danos, na forma do art. 499 do CPC, em razão das circunstâncias constatados pelo magistrado de origem. De modo diverso do alegado pela recorrente, o d. Juízo a quo não determinou, de forma automática, a conversão da obrigação de fazer (determinada na decisão concessiva de tutela de urgência) em perda e danos. Note-se que, em que pese o referido ato estar nominado como “decisão” (ID origem 227795473), não se evidencia o caráter decisório do referido pronunciamento, porquanto houve postergação da análise a respeito do deferimento ou indeferimento da aludida conversão à intimação e resposta da autora (ora agravante) quanto ao interesse na sua realização. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. Com efeito, haja vista a ausência de caráter decisório do ato judicial que faculta à autora a manifestação sobre o interesse na conversão da obrigação em perdas e danos, conclui-se que o recurso interposto pela agravante não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade previstas na legislação processual (art. 1.015, caput[1], c/c art. 203, § 2o[2], ambos do CPC). Via de consequência, constatado que o presente recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade, tem-se que não merece ser conhecido na espécie. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.